Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006202-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (AGRAVANTE), AGRILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 990.463.938-87 (AGRAVANTE), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (AGRAVADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (AGRAVADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (AGRAVADO), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (AGRAVADO), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (AGRAVADO), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (AGRAVADO), NADIR DA SILVA BATISTA - CPF: 080.436.578-40 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE SOJA PLANTADO EM ÁREA
SUB JUDICE
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006202-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Processo no 1002720-82.2021.8.11.0040), ajuizada pelos agravantes contra ELIANA FELIX BATISTA, PEDRO FELIX BATISTA e outros, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse afastada a constrição judicial recainte sobre o soja colhida na área das fazendas DRACENA II e III, pois, na visão da douta julgadora, não há elementos seguros quanto à probabilidade do direito alegado pelos embargantes/agravantes, já que
“os contratos (trazidos aos autos) não possuem registro em cartório ou reconhecimento das assinaturas por autenticidade, o que dificulta conferir sua efetiva validade e o momento em que foram firmados”
, o que é de suma importância à discussão na medida em que,
segundo consta dos autos da demanda conexa (Proc. no 1008688 -64.2019.8.11.0040),
“o Dr. Fernando Aparecido de Souza (advogado dos autores daquele feito e fiel depositário da área) informou que havia arrendado os imóveis ao Sr. Flavio Severgnini, contudo, não juntou o suposto contrato de arrendamento”
, sendo que mais tarde verificou-se que
“o que realmente ocorreu foi a cessão em favor do segundo embargante (Agrilson) que, posteriormente, firmou parceria com o primeiro embargante (Fabiano) para plantio nos imóveis, ou seja, houve uma divergência de informação naqueles autos, visto que figurou pessoa diversa da inicialmente informada, bem como na modalidade do negócio jurídico, de arrendo para apenas cessão de uso ”
, e, além do mais, segundo a decisão, como a
“ordem foi para depósito em juízo do valor obtido com a venda dos grãos, (...) não há qualquer risco para as partes”
, enquanto que com
“ a liberação da constrição dos grãos (haveria) o perigo de irreversibilidade da medida (...), haja vista que estes são de fácil ocultação ou comercialização, dificultando eventual futuro direito das partes ”
(Id. 83287985).

Os agravantes reafirmam o cabimento da liberação da constrição judicial sobre o soja, já que possuíam autorização para o plantio na área através do contrato de
“Parceria Rural para Plantio de Lavoura de Soja e Outras Avenças”
celebrado em 2.11.2020, bem como do
“Contrato de Prestação de Serviços para Plantio e Colheita de Lavoura”
celebrado em 5.11.2020 entre o agravante (Fabiano) e o Sr. Florindo José Fachin. Sustentam que os instrumentos desses contratos foram assinados por 2 testemunhas, de modo que, nos termos do art. 784, III, do CPC, constituem títulos executivos extrajudiciais, sendo perfeitamente aptos, portanto, a conferir sustentação probatória às alegações contidas na inicial.

Afirmam que não há divergência/contradição nas declarações de Fernando Aparecido de Souza, fiel depositário, quanto à ocupação da área, já que este apresentou declaração em Juízo relatando como se dera a cessão para o plantio da soja pelos agravantes.

Afirmam que não têm relação com as pessoas que ocasionalmente tenham invadido a área, já que todas as tratativas realizadas previamente à concessão da área para o plantio foram feitas com o fiel depositário, pessoa legalmente responsável pela utilização dos 270 hectares.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, a área seja prontamente liberada da constrição judicial que passou a afetar o soja lá plantado e colhido. Alternativamente, pedem que
“o sequestro sobre a soja fique apenas sobre 20% (vinte por cento) dos grãos colhidos, pois o restante dos grãos
(será utilizado)
para o pagamento dos insumos agrícolas e demais despesas relacionadas ao plantio e colheita da safra de soja 2020/2021, caso contrário sofrerão danos irreparáveis”
(Id. 83287981).

A decisão vinculada ao Id. no 85039469 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 88283992, os agravados pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram a ação de rescisão contratual contra Florindo José Fachin e outros (Proc. 1008688-64.2019.8.11.0040), obtendo, liminarmente, em 24.9.2020, decisão que lhes reintegrou na posse de várias áreas de terras, inclusive sobre as das fazendas “Dracena I” e “Dracena II”, objeto desse recurso, sendo nomeado depositário judicial o Sr. Fernando Aparecido de Souza, advogado dos agravados à época.

Relatam que, em 09.2.2021, receberam informação de possível descumprimento da ordem judicial, eis que constatada a existência de lavoura na propriedade sob constrição judicial (depósito), motivo pelo qual o Juízo determinou a expedição do mandado de constatação para que fosse verificado o atual e real estado da coisa e, sobretudo, identificados os ocupantes da área
sub judice
.

Ao tomar conhecimento dessa providência, o depositário Fernando informou ao Juízo que a área não havia sido “invadida”, e que, na verdade, o uso da mesma fora cedido ao agravante Agrilson para a realização de cultivo/plantio de soja em 270 hectares, mas essa informação não expungiu as dúvidas dos agravados sobre quem realmente encontrava-se na área, já que não tinham conhecimento da cessão de uso em prol do aludido agravante, motivo pelo qual, por solicitação, sobreveio a determinação judicial para fosse realizada a constatação do real estado da coisa:

“Verifico que a controvérsia cinge-se ao possuidor das áreas objeto dos autos
,
que paira dúvidas entre os autores, divergindo estes sobre quem lá realmente se encontra
, sendo, inclusive, aventada por parte dos novos patronos, a hipótese de retorno dos requeridos à posse dos imóveis.

Destaco que anteriormente à expedição do mandado de reintegração de posse, necessário se faz a constatação da situação dos imóveis.

Visando dar segurança jurídica a todas as partes que compõem a presente relação processual, principalmente os autores, expeça-se mandado de constatação, consignando que o meirinho deverá constatar o(s) ocupante(s) dos imóveis, o plantio que foi realizado, o estado da lavoura, dentre outras informações que julgar pertinentes e necessárias.

No que tange ao pedido para depósito em juízo dos grãos cultivados no imóvel, conforme exposto na Decisão de ID n.o 49351413, entendo que este merece guarida, haja vista que a decisão que determinou a reintegração dos autores na posse dos imóveis foi proferida em 24/09/2020, ou seja, provavelmente em data anterior ao plantio da safra de soja realizado.

Considerando a necessidade de garantir o pagamento de eventual futura condenação, seja em prol da parte autora ou da parte ré, DEFIRO o pedido de ID n.o 50136976 e determino a intimação dos ocupantes das áreas objeto dos autos para que efetuem o depósito em juízo do valor correspondente aos grãos colhidos, mediante depósito judicial vinculado ao presente feito, sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo em seu desfavor as implicações legais cabíveis.

Realizada a diligência, constou do respectivo laudo de constatação, elaborado por dois Oficiais de Justiça, a descrição do seguinte cenário:

há várias casas de madeiras na sede da fazenda e um Barracão com pilares de concreto e estrutura metálica com cobertura de telhas de aço galvanizado; a sede da fazenda é abastecida por rede elétrica; possui poço artesiano; e sinal de wi-fi; há várias maquinários guardados no barracão como: uma plantadeira John Deere; Modelo DB50A, série n. 1CQDB50AVE0090097; um trator John Deere; um pulverizador Autopropelido 4630, marca marca John Deere, chassi 1NW4630XCD0000042; um espalhador de sementes carregado; um pulverizador de arrasto; um veículo F4000, sem placas; um tanque de abastecimento de água de arrasto; um taque de combustível suspenso; dois tratores de esteira com lâminas, porte grande. Há também no local cinco “Big Bag” de sementes (sem identificação). Na área foi realizado o plantio de soja, em aproximadamente 260 (duzentos e sessenta) hectares; a Soja se mostra com vagens bem formadas, todas com presença de grãos viáveis; que a lavoura está uniforme e que não aparenta ter sofrido com condições climáticas, que prejudicassem o desenvolver da cultura. Toda a lavoura está em fase de maturação. Trabalha na fazenda o Sr. Elias Silvino, portador do RG n. 1796202-1 SSP/MT e inscrito no CPF/MF 015.646.691-06, filho de Manoel Silvino e Francisca Alice de Freitas Silvino. Declarou o Sr. Elias que: trabalha para o advogado Fernando, porém não soube informar o nome completo do empregador ou telefone, carteira de trabalho; não soube dizer se a área está arrendada; não soube dizer quem faz o manejo da lavoura; não soube dizer quando o pessoal vem fazer o manejo da lavoura; não soube dizer de quem é o maquinário que está na área; é o único funcionário da fazenda. Assim, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CONSTATAÇÃO DOS OCUPANTES DAS ÁREAS, tendo em vista que o único funcionário (Elias) da fazenda, que alega prestar serviço para o advogado Fernando, informou que não tem contato nenhum com o pessoal responsável pela lavoura e o pessoal só vem esporadicamente, sem data certa.

De posse dessas informações, a magistrada proferiu decisão nos seguintes termos:

“Sem delongas, verifico que através da Decisão de ID n.o 50420015 foi deferida a constatação da área objeto dos autos, contudo, conforme certidão dos meirinhos de ID n.o 51053508, não foi possível proceder à constatação dos ocupantes das áreas.

Dessa maneira, considerando a existência de lavoura na área objeto do feito, bem como, da ausência de informação acerca de quem efetuou o plantio, DETERMINO que a colheita da lavoura do imóvel objeto dos autos seja acompanhada por oficial da justiça, devendo este direcionar o depósito dos grãos para um dos armazéns que a parte autora Eliana Felix Batista indicar, haja vista que NOMEIO esta como fiel depositária destes, DEVENDO proceder com a venda dos grãos colhidos no prazo de 05 (cinco) dias após a colheita, depositando judicialmente o valor auferido, observando-se a cotação do valor da saca de soja na data da venda.

Alternativamente, em caso de ausência de colheita por parte dos possuidores do imóvel, o que deverá ser certificado pelo meirinho, AUTORIZO os peticionantes da manifestação de ID n.o 51219812 a proceder com a colheita da lavoura na área objeto do feito, mantendo-se inalteradas a nomeação de fiel depositário e ordem de venda dos grãos contidas no parágrafo anterior”

Os agravantes ajuizaram os embargos de terceiros (Proc. 1002720-82.2021.8.11.0040)

sustentando que, na condição de terceiros de boa-fé, não poderiam ser despojados do imóvel como se fosse invasores, pois, conforme já tinham relatado, em 2.11.2020 o depositário judicial Fernando Aparecido de Souza cedera ao agravante Agrilson Bezerra da Silva a área de 270 hectares para a realização do plantio de soja no período de 2.11.2020 a 30.6.2021, sob a condição de cuidar da área remanescente, inclusive para que fossem evitadas invasões no local.

Sucedeu, na verdade, que, na sequência, Agrilson Bezerra da Silva, previamente autorizado pelo depositário judicial, celebrou contrato de parceria com Fabiano Nichele para a efetivação do plantio de soja, mas, frisou bem, tudo com a anuência do depositário judicial, sucedendo que após a realização do plantio, e já na fase da colheita dos grãos, foram surpreendidos pela presença de oficiais de justiça na área, com a comunicação da decisão de constrição judicial do soja, daí o manejo embargos de terceiros sob a condição de terceiros de boa-fé e legítimos proprietários do soja ali cultivado.

Em decisão inaugural, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“De início, vislumbro que tanto o contrato de parceria rural para plantio de lavoura de soja e outras avenças firmado entre os embargantes quanto o contrato de prestação de serviços para plantio e colheita de lavoura firmado com Florindo Jose Fachin não possuem registro em cartório ou reconhecimento de assinatura por autenticidade, o que poderia lhes fornecer maior veracidade quanto à data de sua pactuação.

Outrossim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro nos autos, bem como nos documentos que o instruem, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora, sobretudo pelo fato de os contratos não possuírem registro em cartório ou reconhecimento das assinaturas por autenticidade, o que dificulta conferir sua efetiva validade e o momento em que foram firmados.

Destaco que nos autos n.o 1008688- 64.2019.8.11.0040 o Dr. Fernando Aparecido de Souza informou que havia arrendado os imóveis ao Sr. Flavio Severgnini, contudo, não juntou o suposto contrato de arrendamento. Entretanto, o que realmente ocorreu foi a cessão em favor do segundo embargante que, posteriormente, firmou parceria com o primeiro embargante para plantio nos imóveis, ou seja, houve uma divergência de informação naqueles autos, visto que figurou pessoa diversa da inicialmente informada, bem como, na modalidade do negócio jurídico, de arrendo para apenas cessão de uso.

De outro modo, verifico que na liberação da constrição em desfavor dos grãos existe o
perigo de irreversibilidade da medida
disposto no art. 300, § 3o do CPC, haja vista que estes são de fácil ocultação ou comercialização, dificultando eventual futuro direito das partes.

Destaco ainda que a ordem proferida nos autos n.o 1008688-64.2019.8.11.0040 foi para depósito em juízo do valor obtido com a venda dos grãos, ou seja, não há qualquer risco para as partes, mormente pelo fato de que o valor irá se encontrar depositado em conta judicial.

Dito isso, em detida análise do conjunto probatório delineado no feito, entendo que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, motivo pelo qual seu indeferimento é medida que impõe.”

Vale registrar que não merece guarida a defesa dos agravantes quanto a legitimidade dos contratos de
“Parceria Rural Para Plantio de Lavoura de Soja e Outras Avenças”
e
“Prestação de Serviços Para Plantio e Colheita de Lavoura
”, este celebrado com Florindo Jose Fachin, já que não está em discussão a legalidade desses pactos, e sim o problema pontual da data de celebração dos mesmos, uma vez que seus respectivos instrumentos não foram registrados, ou sequer há o reconhecimento das assinaturas dos contratantes, aspectos que certamente dariam maior veracidade/credibilidade ao conjunto probatório.

Nos termos do art. 300 do CPC, para o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Inicialmente, segundo o relato dos agravantes, em 2.11.2020 foi celebrado um contrato de cessão de uso dos 270 hectares entre o depositário judicial Fernando Aparecido de Souza e o Sr. Agrilson Bezerra da Silva (2o Agravante), e, logo em seguida, na mesma data, foi celebrado o
“Contrato de Parceria Rural para Plantio de Lavoura de Soja e Outras Avenças”
entre os agravantes (Fabiano Nichele e Agrilson Bezerra da Silva).

E, na sequência, Fabiano Nichele (1o agravante) celebrou em 5.11.2020 o contrato de
“Prestação de Serviços para Plantio e Colheita de Lavoura”
com Florindo José Fachin, réu na ação de reintegração de posse movida pelos agravados.

Embora o 1o agravante (Fabiano Nichele) afirme que o contrato celebrado ele e Florindo José Fachin “
se deve ao fato que (...) teve que lhe contratar para fazer o
Plantio, Colheita e Pulverização, de 800 (oitocentos hectares) na Fazenda Chaleira Preta, bem como de 270 (duzentos e setenta hectares) na Fazenda Dracena
, devido ao atraso na chuva e para NÃO perder a janela de plantio, teve que contratar mais maquinários para fazer os referidos plantio, colheita e pulverização”,
o fa
ato é que não há prova concreta e iniludível da data dessa contratação, pois, conforme salientado pela decisão agravada,
“ tanto o contrato de parceria rural para plantio de lavoura de soja e outras avenças firmado entre os embargantes quanto o contrato de prestação de serviços para plantio e colheita de lavoura firmado com Florindo Jose Fachin não possuem registro em cartório ou reconhecimento de assinatura por autenticidade, o que poderia lhes fornecer maior veracidade quanto à data de sua pactuação”.

De outro lado, em 13.10.2020, o depositário judicial Fernando Aparecido de Souza, declarou, inicialmente, na ação de rescisão de contrato, que havia arrendado a área para Flavio Severgnini, sem, contudo, apresentar qualquer prova desse arrendamento.

Depois, constatou-se que o que realmente ocorrera foi uma cessão em favor do Agrilson Bezerra da Silva (agravante), e isso acarretou conflito de informação nos autos, eis que uma pessoa estranha passou a figurar no enredo como possuidora da área, sem falar na divergência quanto a modalidade de permissão para o uso daquele local (arrendamento x cessão), de modo que, diante da divergência de informações, perfeitamente compreensível o cabimento da forma de condução do caso pelo Juízo, sobretudo os termos da decisão agravada, ainda mais pela natureza do direito/interesse que se busca proteger.

Além disso, os agravados relatam que, “
diante da ausência de prestação de informações pelo causídico contratado”
, entenderam por revogar os poderes que lhe foram outorgados em 6.11.2020, jogando mais dúvida quanto à data correta da celebração desses contratos, ou seja, se ocorreram antes ou depois da revogação do mandato, nada tendo a ver com o plano de validade ou eficácia do negócio do ponto de vista
inter partes
.

Da mesma forma, constata-se que o contrato celebrado entre os agravantes é subsidiário ao contrato firmado entre o 2o agravante (Agrilson) e o depositário judicial, sendo certo é que a ausência de higidez do de um contaminará o outro.

As divergências de informações e a impossibilidade de se determinar com certeza a data da celebração dos contratos apresentados, constituem dúvidas que justificam a não concessão da medida pleiteada pelos terceiros/embargantes, mormente porque, ocorrendo a liberação da constrição sobre os grãos, existe plausível risco de irreversibilidade da medida, exatamente o que busca assegurar o disposto no art. 300, § 3o do CPC, já que o soja depois de ser colhido pode ser facilmente ocultado ou comercializado, o que dificultaria eventual futuro direito das partes.

Portanto, correta a decisão recorrida, especialmente quando determina o depósito em Juízo do valor obtido com a venda dos grãos, não havendo, assim, nenhum risco para as partes, uma vez que, ao final do processo, o justo produto econômico pode ser resgatado por quem de direito sem qualquer prejuízo.

Quanto ao pedido para que a contrição recaia
“apenas sobre
20% (vinte por cento)
dos grãos colhidos, pois o restante dos grãos serão utilizados para o pagamento dos insumos agrícolas e demais despesas relacionadas ao plantio e colheita da safra de soja 2020/2021, caso contrário sofrerão danos irreparáveis”,
também não merece guarida, já que não se pode precisar nos autos os gastos alegados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021